Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707571-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: HONORATA SANTOS MONTEIRO DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, que visava o deferimento da consulta de dados da embargada na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Intime-se a embargada HONORATA SANTOS MONTEIRO DA COSTA para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator